Tribunal: TJDFT
Processo: 0728555-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0728555-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HÉLIO CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Inexiste interesse na continuidade deste recurso de Agravo de Instrumento, na medida em que já houve a prolação do Acórdão, por esta eg. 3a Turma Cível. Ao proferir a o acórdão em Agravo de Instrumento, o colegiado encerrou a sua atividade jurisdicional. Em sendo assim, NADA A PROVER quanto às petições apresentadas pelas partes. Todas as informações “novas” que interessem ao julgamento de mérito do processo devem ser analisadas diretamente pelo Juiz de 1o Grau. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator